Tribunal: TJBA
Processo: 8024650-20.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024650-20.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: ARTHUR GARRIDO KARAM

Advogado(s)
:
MARCELYNA DA SILVA CIPRIANO MARCELINO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. RECURSO DE APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. EXCLUSÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. MULTA DIÁRIA. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer ajuizada por consumidor em face de operadora de plano de saúde, com pedido de antecipação de tutela, objetivando o custeio de internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida.

Sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador julgou procedente o pedido, condenando a ré a custear a internação e tratamento conforme prescrição médica, além de se abster de cancelar o plano de saúde até o fim do tratamento.

Interposição de recurso de apelação pela operadora de saúde, alegando ausência de obrigatoriedade de custeio, existência de rede credenciada e desproporcionalidade da multa diária.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se é obrigatória a cobertura do tratamento prescrito para obesidade mórbida com múltiplas comorbidades; (ii) saber se a rede credenciada da operadora atende aos requisitos técnicos do tratamento indicado; (iii) saber se é razoável o valor da multa diária fixada em caso de descumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde é garantia fundamental assegurada pelos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, com atuação permitida da iniciativa privada (art. 199), devendo ser observados os princípios da boa-fé contratual e da dignidade da pessoa humana.

Relatórios médicos evidenciam gravidade do quadro clínico do apelado, com obesidade grau III e comorbidades que contraindicam cirurgia bariátrica, sendo indicado tratamento em clínica especializada.

A jurisprudência do STJ reconhece a obrigação dos planos de saúde de custear tratamento para obesidade mórbida em clínica especializada, mesmo sem previsão expressa contratual, quando indicados por médico assistente.

As cláusulas contratuais restritivas nesse sentido são consideradas abusivas à luz do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil (arts. 47 do CDC e 423 e 424 do CC).

A ausência de comprovação, por parte da operadora, da existência de clínica credenciada com estrutura adequada ao tratamento multidisciplinar indicado, impede o afastamento da obrigação.

A multa diária no valor de R\$ 1.000,00 com limite de R\$ 60.000,00 atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da situação clínica e a capacidade econômica da operadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º
8024650-20.2024.8.05.0001
tendo como apelante
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.

e apelad
o

ARTHUR GARRIDO KARAM

,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade,
em

NEGAR
PROVIMENTO
ao apelo interposto, nos termos do voto
do Relator
.

Salvador, .